Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712042-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA AGRAVADO: INSTITUTO KAIROS DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução, Processo no 0717639-88.2018.8.07.0001, em que litiga com INSTITUTO KAIROS DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP, rejeitou a impugnação à penhora realizada (ID 121053043). Em suas razões recursais (ID 34505713), a agravante, advogada em causa própria, aduz a impenhorabilidade absoluta dos valores constritos. Assevera que R$23.501.87 foram bloqueados em conta poupança, e, além de se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos, trata-se de valor pertencente a terceiro (Fábio Alves Reis), decorrente do levantamento de valores depositados no Processo no 0137228-24.2008.805.0001, que devem ser repassados ao seu cliente, sob pena de cominação de infração disciplinar (art. 34, XXI, do EOAB). Quanto ao bloqueio do valor de R$ 793,59, na conta corrente do Banco do Brasil S.A., de titularidade da agravante, assevera que são pertinentes a depósitos judiciais atinentes a honorários de sucumbenciais. Defende a impenhorabilidade dos valores, com amparo nos arts. 833, IV e X, §2o, 528, §8o, 529, §3o, todos do CPC. Requer, ao final, i) o recebimento do recurso nos seus efeitos ativos e suspensivo, determinando-se a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do art. 995 e 330 do CPC, ii) e o deferimento, inaudita altera pars, de tutela, determinando a imediata liberação dos valores constantes na conta poupança de titularidade da agravante eis que necessário para a prestação de contas junto ao autor do processo que resultou no referido crédito; no mérito, requer o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34505715). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Para melhor contextualização do tema em análise, transcrevo abaixo trecho da decisão agravada (ID 121053043): (...) Assiste razão à parte exequente. Afirma, a executada, que era mera depositária da quantia que foi objeto de constrição por este Juízo, a qual pertenceria a seu cliente. Finaliza a sua impugnação solicitando o desbloqueio e alvará de levantamento para si, o que é absolutamente incompatível com sua própria argumentação. Se o dinheiro não lhe pertence, não pode pleiteá-lo para si. Nessa toada, correta a alegação do exequente ao afirmar que não é dado à executada pleitear em nome próprio direito que pertence a outrem, salvo se autorizado por lei, o que não é o caso. Não há, nos autos, qualquer documento que esteja assinado pelo cliente atestando as alegações apresentadas pela executada, não se mostrando verossímil suas alegações. No que diz respeito à penhora ter incidido em conta de poupança, pelas próprias afirmações da executada, no sentido de que não pretendia depositar o dinheiro na conta para uso futuro ou em razões de contigências, extraio a conclusão de que a referida conta de poupança estava sendo utilizada como mera conta bancária, o que, de acordo com pacífica jurisprudência, autoriza a constrição sobre tais valores. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Da leitura da decisão agravada constata-se que a rejeição à impugnação pertinente aos valores bloqueados em conta poupança foi fundamentada em dois pontos: i) desvirtuamento da conta poupança, por utilização como conta bancária, e ii) ilegitimidade para pleitear em nome próprio direito que pertence a outrem. Das razões recursais infere-se que não houve impugnação quanto ao segundo ponto, pois a agravante limitou-se a reiterar os argumentos referentes à suposta origem do valor e a afirmar a necessidade de prestar contas ao cliente. Neste contexto, o recurso deve ser admitido, quanto ao valor bloqueado em conta poupança, para análise apenas do primeiro fundamento que ampara a decisão agravada, qual seja, o desvirtuamento da conta poupança em decorrência da utilização como conta bancária. Quanto ao ponto, nada obstante a relevância das alegações da agravante, certo é que a questão demanda a análise aprofundada de provas, que deve ser realizada no julgamento do mérito, após facultada a apresentação de resposta ao recurso. Por outro lado, quanto ao valor depositado em conta bancária, verifica-se que não houve apreciação do pedido pelo magistrado singular; contudo, da consulta aos autos originários, verifica-se que a agravante opôs embargos de declaração, que estão pendentes de análise. Ademais, ainda que assim não fosse, o deferimento da liminar neste momento processual, também não é possível, diante da necessidade de análise aprofundada das provas constantes dos autos. Veja-se, ainda, que o levantamento de valores pelo agravado está condicionado a preclusão da decisão agravada, não havendo, assim, perigo da demora que justifique a análise do pedido em sede liminar, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator